Tribunal: TJSP
Processo: 1013903-05.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO. Relação de consumo. A prova dos autos, por ora, não é suficiente para afastar a ocorrência de vício no objeto negócio jurídico – compra e venda de bem móvel – entabulado entre as partes do processo. Veículo proveniente de leilão. Omissão da vendedora. Violação do dever de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO. Relação de consumo. A prova dos autos, por ora, não é suficiente para afastar a ocorrência de vício no objeto negócio jurídico – compra e venda de bem móvel – entabulado entre as partes do processo. Veículo proveniente de leilão. Omissão da vendedora. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Parcial procedência do pedido, reconhecido o direito à redibição (CDC, art. 18, III). Banco que também responde, em tese, pelo abatimento do preço, na medida em que figurou como proprietário resolúvel do bem. Justiça gratuita. Indeferimento. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.